Tribunal: TJBA
Processo: 8000127-07.2023.8.05.0250
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000127-07.2023.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ALISSON DE SOUZA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SOUSA ALMEIDA, CAROLINE PERTILE DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA DOS ACUSADOS POR SUPOSTA EXECUÇÃO DA VÍTIMA MEDIANTE DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA, EM CONTEXTO DE VINGANÇA RELACIONADA À DISPUTA E CONTROLE DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR SUPOSTA FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EXTRAÍDOS DE ELEMENTOS PRODUZIDOS NA FASE INVESTIGATIVA E SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CONTROVÉRSIAS SOBRE IDENTIFICAÇÃO DOS ACUSADOS, CREDIBILIDADE DE TESTEMUNHAS E VALORAÇÃO PROBATÓRIA QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos por LUAN DE ASSIS FIRMO e ALISSON DE SOUZA DE JESUS contra a sentença de ID 104908000, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Simões Filho, que nos autos da Ação Penal n.º 8000127-07.2023.8.05.0250, pronunciou os réus a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. Narram os autos que “no dia 19 de setembro 2020, por volta das 17h35min, em via pública, no centro da cidade de Simões Filho, os Denunciados, agindo com animus necandi, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima Micael Rolemberg de Lima, resultando na sua morte. Conforme o apurado, na data já mencionada, Micael se encontrava acompanhado de sua mãe Aline Conceição Libarnia Rolemberg, quando foi surpreendido pelos denunciados, sem capacetes, que se encontravam trafegando sobre uma motocicleta. Ao notar a aproximação dos denunciados, Micael tentou fugir deles, sem sucesso, uma vez que tinha lhes reconhecido, quando foi alvejado por sete disparos de arma de fogo. Conforme o apurado, a motivação do crime se deve a vingança, uma vez que se relaciona ao controle e à liderança no controle do tráfico de entorpecentes da região, já que o irmão da vítima, Diego, que se encontrava preso no momento do crime, possui inimizade com a facção rival da localidade Jardim Renatão, em Simões Filho, a qual pertence os denunciados. A genitora da vítima, Sra. ALINE CONCEIÇÃO LIBARNIA ROLEMBERG, esclareceu na Polícia que, após a prisão de seu filho Diego, a facção comandada por Márcio dos Passos de Jesus, apelidado de ‘Galinha Preta’, em razão de vingança pelo controle do tráfico da região, determinou a morte dos familiares de Diego e que a vítima Micael Rolemberg de Lima já seria o seu terceiro filho assassinado pela facção liderada por ‘Galinha Preta’. Acostou-se aos autos o Laudo de Exame Cadavérico da vítima, que apontou como causa da morte: ‘transfixação de vísceras tóraco abdominais por projéteis de arma de fogo’. Ressalte-se o crime se fundamentou em motivo torpe, haja vista que foi praticado em decorrência de vingança relacionada à rivalidade com o irmão da vítima, relacionada ao tráfico de drogas. Os denunciados surpreenderam a vítima com disparos de armas de fogo, sem prévia discussão, com o fim de ceifar a vida desta, desenvolvendo, assim, empreitada criminosa mediante recurso que impossibilitou sua defesa.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP; (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia foi fundamentada exclusivamente em elementos inquisitoriais; (iii) determinar se existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva aptos a justificar a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri; (iv) verificar se as controvérsias acerca da identificação dos acusados e da credibilidade das testemunhas autorizam a impronúncia; e (v) examinar a possibilidade de exclusão das qualificadoras imputadas na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia descreve de forma clara, individualizada e circunstanciada os fatos imputados aos recorrentes, indicando tempo, local, dinâmica da execução criminosa, motivação e participação atribuída a cada acusado, em conformidade com o art. 41 do CPP.

4. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza condenatória.

5. O laudo de exame necroscópico comprova a materialidade do delito ao atestar que a vítima faleceu em decorrência de lesões causadas por projéteis de arma de fogo.

6. Houve produção de prova oral sob o crivo do contraditório, suficiente para respaldar a pronúncia, notadamente mediante o depoimento judicial da autoridade policial responsável pela investigação, que ratificou a linha investigativa acerca da participação dos recorrentes.

7. A utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para fundamentar a pronúncia é admissível quando corroborados por provas produzidas judicialmente, especialmente em se tratando de juízo preliminar de admissibilidade.

8. A controvérsia relativa à alcunha “Du Lixo” e à correta identificação do recorrente LUAN demanda aprofundado exame probatório incompatível com a fase da pronúncia, competindo ao Tribunal do Júri apreciar a credibilidade das versões apresentadas.

10. A alegação de parcialidade ou falta de credibilidade da testemunha informante não afasta, por si só, os indícios de autoria existentes nos autos, constituindo matéria afeta à valoração probatória pelo Conselho de Sentença.

11. O depoimento indireto da genitora da vítima não foi considerado isoladamente, mas inserido em contexto probatório mais amplo relacionado à motivação do crime, ao histórico de ameaças e à dinâmica delitiva investigada.

12. Eventuais dúvidas sobre autoria, motivação ou veracidade das versões defensivas devem ser resolvidas em favor da sociedade na fase de pronúncia, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri.

13. A manutenção da prisão cautelar revela-se legítima diante da persistência dos fundamentos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, especialmente em razão da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de preservação da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

“A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza condenatória.”

“Elementos inquisitoriais podem fundamentar a pronúncia quando corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório.”

“Controvérsias relativas à autoria, identificação dos acusados e credibilidade das testemunhas devem ser submetidas ao Tribunal do Júri quando presentes indícios mínimos de participação delitiva.”

“O princípio do in dubio pro societate impõe a remessa do feito ao Tribunal do Júri quando subsistem elementos mínimos de admissibilidade da acusação.”

“A manutenção do decreto prisional prisão cautelar mostra-se legítima quando persistentes os fundamentos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, mormente diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de preservação da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII. CPP, arts. 41, 155, 312, 366, 413 e 414. CP, art. 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 899210/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 16.10.2024. STJ, AgRg no AREsp 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.12.2024. STJ, AgRg no AREsp 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2024. STJ, AgRg no HC 805.073/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.09.2023. STJ, AgRg no AREsp 2.474.728/PI, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 04.06.2024. TJBA, RSE n.º 0500867-74.2020.8.05.0080, Rel. Desa. Aracy Lima Borges, j. 20.10.2021. TJBA, RSE n.º 0309578-62.2014.8.05.0080, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, j. 10.01.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Recurso em Sentido Estrito

n.º 8000127-07.2023.8.05.0250,
em que figuram como recorrentes
LUAN DE ASSIS FIRMO e ALISSON DE SOUZA DE JESUS
e, como recorrido, o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84